Tribunal: TJSP
Processo: 1003612-65.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO FEITO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS. 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO FEITO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS. 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM DANOS. PRETENSÃO DA LOCADORA DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Presunção relativa que milita em prol do corréu que alega pobreza. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. Quando a questão posta em juízo não depende da produção de outras provas, além dos documentos constantes nos autos, é dever do juiz julgar o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. NULIDADE AFASTADA. Laudo de constatação que demonstra os danos ocasionados ao imóvel locado quando da devolução das chaves. Inadimplemento do locatário, a quem competia entregar o imóvel nas expressas condições delimitadas no contrato. Indenização devida. Extensão dos prejuízos ser apurada em liquidação de sentença.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003612-65.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes RAFAEL
REZENDE TEIXEIRA - ME e DANIELA REZENDE TEIXEIRA, é apelada
FERNANDA MAENO LAGES DE MAGALHAES FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
2
Apelação n.o 1003612-65.2018.8.26.0270
Comarca:
Foro de Itapeva
Apelante:
Rafael Rezende Teixeira ME
Apelada:
Fernanda Maeno Lages de Magalhaes Ferraz
Juiz sentenciante: Matheus Barbosa Pandino
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. JUSTIÇA
GRATUITA.
REQUERIMENTO
FEITO
POR
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL.
PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A
CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS.
98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NCPC.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEVOLUÇÃO
DO
IMÓVEL
COM
DANOS.
PRETENSÃO
DA
LOCADORA
DE
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MATERIAIS CAUSADOS AO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO
ATRAVÉS DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. EXTENSÃO
DOS PREJUÍZOS SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
Presunção
relativa
que
milita em prol do corréu que alega
pobreza. Ausência de indícios ou provas
de que pode a parte arcar com as custas e
despesas sem prejuízo do próprio sustento
e
o
de
sua
família.
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE. Quando a questão posta em
juízo não depende da produção de outras
provas, além dos documentos constantes
nos autos, é dever do juiz julgar o feito
antecipadamente, nos termos do art. 355,
inciso I, do CPC. NULIDADE AFASTADA.
Laudo de constatação que demonstra os
danos ocasionados ao imóvel locado quando
da devolução das chaves. Inadimplemento
do locatário, a quem competia entregar o
imóvel nas expressas condições delimitadas no contrato. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
3
devida.
Extensão
dos
prejuízos
ser
apurada em liquidação de sentença.
Recurso desprovido, com observação.
VOTO N.o 24.795
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 201/205, que julgou
procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c
cobrança, para o fim de resolver o contrato de locação
firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso
III, da Lei no 8.245/91, condenando os réus ao pagamento dos
aluguéis vencidos desde julho de 2018 até a data da efetiva
desocupação do imóvel (27/09/2018), acrescidos da multa
contratual de 10% (fl.15), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir
dos respectivos vencimentos, além das despesas com o
fornecimento de água, energia elétrica e IPTU, até a data da
efetiva desocupação do imóvel (27/09/2018), com correção
monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir dos respectivos vencimentos, e com juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ao pagamento dos
danos constatados no auto de fls. 136, cujo valor deverá ser
objeto de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência
mínima da autora, os réus suportarão integralmente o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
4
com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Foram opostos embargos de
declaração
(fls.
207/210),
que
foram
rejeitados
(fl.
214,
disponibilizada em 16.07.2019).
Recorre o réu (fls. 216/223) pretendendo,
inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual diante da ausência de condições econômicas para
arcar com as custas e despesas processuais. Quanto ao recurso
propriamente dito, pugna o recorrente, preliminarmente, pela
anulação da sentença diante da ausência de produção de prova
pericial. No tocante ao mérito, aduz que a autora não
comprovou o fato constitutivo do suposto direito alegado,
porquanto o dano material exige prova de sua ocorrência e
extensão, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de
forma que a ação deve ser julgada improcedente, invertidos os
ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo, não preparado e com
resposta (fls. 226/233).
É o relatório.
A gratuidade processual é disciplinada
nos arts. 98 e 99 do CPC, dispondo tais normas, no que
interessa ao caso concreto que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
5
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§4.o A assistência do
requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Para
a
concessão
da
assistência
judiciária não se exige estado de miséria absoluta ou de
completa indigência, configurando-se a pobreza, em acepção
técnica, como ausência de condições mínimas, ou ao menos
razoáveis, para arcar com o custo do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família.
Pela
disposição
legal,
o
juiz
pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua alegação
de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que a afirmação do
apelante de que não possui condições de arcar com as custas
do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
goza de presunção de veracidade, estando dispensado de
produzir prova da sua situação financeira desfavorável, nos
termos do aludido §3.o do art. 99 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
6
Naturalmente, a presunção de pobreza é
relativa, a admitir, pois, prova do contrário. “Quando o
pedido for formulado por pessoa natural
anota CASSIO
SCARPINELLA BUENO -, presume-se verdadeira alegação de
insuficiência. Caberá a parte contrária, portanto, afastar a
presunção criada pelo §3.o, exercendo o contraditório nos
termos do art. 100.” (Novo Código de Processo Civil anotado,
pág. 112, Saraiva, 2015)
No caso em tela, infere-se que o corréu-
apelante é empresário individual.
Apenas para efeitos tributários a firma
individual (hoje empresário individual) recebe o tratamento
de pessoa jurídica. Perante o Fisco há pessoas jurídicas e
pessoas físicas (as pessoas naturais do direito civil).
Distinta é a personalidade da pessoa
jurídica, tanto que o sistema jurídico lhe reconhece
existência distinta da dos seus sócios, assim como a
distinção da titularidade de direitos e obrigações, que se
não confundem com as dos sócios.
O mesmo não se dá com o empresário
individual, pessoa natural que, como já consignado, apenas
para efeitos fiscais recebe tratamento de pessoa jurídica. No
exercício da sua atividade, o empresário individual responde
pelas suas obrigações com o seu patrimônio, que é único, de
pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
7
Portanto, sendo o apelante pessoa natural
que nessa qualidade tem de ser demandado e tratado, gozando
da presunção de ser necessitado e, porque nada parece haver
em sentido contrário, merece a almejada benesse.
Naturalmente poderá a parte contrária
pleitear a revogação do benefício, comprovando que a
afirmação do apelante não corresponde à realidade.
Portanto, ausentes fundadas razões para o
indeferimento da assistência judiciária gratuita, é devida a
benesse.
Não houve, ademais, cerceamento de defesa
pelo julgamento do processo sem a realização de produção
pericial, primeiro, porque suficiente a prova constante dos
autos para o exame da controvérsia, segundo, porque instadas
a especificar provas (fl. 182) o réu pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 185/186).
De se consignar que existindo nos autos
elementos suficientes à formação do convencimento do julgador
é seu dever julgar antecipadamente o mérito (CPC, art. 355).
Frise-se que no processo civil dois
princípios básicos regem a fase probatória: o princípio
dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro
consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da
causa, da iniciativa das partes quanto às provas e às
alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o
segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
8
juiz buscar as provas.
Ainda, o destinatário da prova é o juiz,
pois o objetivo principal é influenciar a formação da sua
convicção em torno dos fatos apontados. Dessa forma, cabe a
ele avaliar a necessidade de ser produzida determinada prova,
não podendo eternizar a pesquisa da verdade dos fatos, quando
os elementos constantes dos autos são suficientes à formação
do seu convencimento.
Passo, assim, ao exame do mérito.
Infere-se do processado que a autora
locou um imóvel comercial situado na Praça 20 de setembro, no
165, centro, Itapeva/SP, por meio de contrato de fls. 14/18,
com previsão de início no dia 19 de outubro de 2015 e término
em 18 de outubro de 2019, pelo valor inicial mensal de R$
3.246,10 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez
centavos), tendo como locatário o corréu apelante e como
fiadora a requerida Daniela Rezende Teixeira.
O
cerne
da
questão
restringe-se
a
ocorrência ou não de danos materiais causados no imóvel
locado.
Pois bem. Prescreve o art. 23, inciso
III, da Lei n.o 8.245/91 que: “O locatário é obrigado a
restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o
recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003612-65.2018.8.26.0270 -Voto no 24.795
9
No caso, o auto de constatação de fls.
136/137 comprova os danos materiais causados no imóvel
locado, devendo a extensão dos prejuízos ser apurada em
liquidação de sentença.
Assim,
de
rigor
a
manutenção
da
procedência da pretensão inicial pela comprovação de fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do NCPC.
Por fim, considerando que a autora foi
sucumbente em parte mínima do pedido, mostram-se razoáveis os
honorários sucumbenciais fixados.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios recursais devidos ao patrono da
autora para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a
gratuidade da justiça ora concedida.

GILBERTO LEME
Relator